Tribunal: TJDFT
Processo: 0720633-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720633-16.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELISANGELA CARDOSO DA MATA APELADO: PALITO COMERCIO E REFORMA DE PNEUS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Welisângela Cardoso da Mata em face da sentença (ID 49451639) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade movida em desfavor do Palito Comércio e Reforma de Pneus Ltda., declarou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V e § 3o, do CPC/15. A Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 49451642 - pág. 13). De modo a viabilizar a análise do pleito, foi oportunizado juntar aos autos comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda (ID 49627252). Em resposta, a Apelante apresentou (i) planilha de gastos (ID 50063406), (ii) comprovante de pagamento à clínica de fonoaudiologia (ID 50063407); (iii) comprovante de transferência que afirma ser de remédios do pai (ID 50063408); (iv) requerimento de Wallace Nunes de Menezes solicitando cancelamento de descontos de alimentos (ID 50064859); comprovantes de pagamento (v) de plano de saúde (ID 50064860), (vi) de fiança locatícia (ID 50064861), (vii) de aluguel (ID 50064862), (viii) de condomínio (ID 50064863) e (ix) de telefonia (ID 50064864); (x) contracheque (ID 50064865); (xi) comprovante de transferência que afirma ser referente à despesas com o pai (ID 50064866); (xii) contrato de serviços educacionais do filho Pedro Cardoso da Mata (ID 50064867); (xiii) extratos bancários do meses de maio, junho e agosto de 2023 (ID 50064868, 50064869, 50064870); (xiv) mensalidade da faculdade da filha Poliana Cardoso de Menezes (ID 50064871); (xv) mensalidade do filho Wallace Nunes de Menezes Junior (ID 50064872); (xvi) comprovante de pagamento de IPTU (ID 50064873); (xvii) Ação de Alimentos movida pelos filhos Rafael, Poliana e Wallace em face do pai (ID 50064874); e (xviii) declaração de imposto de renda do exercício de 2022 (ID 50064875). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, verifica-se que a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. A Autora apresentou declaração de imposto de renda do exercício de 2022, ano calendário 2021 (ID 50064875) e não apresentou o extrato bancário completo dos 3 (três) últimos meses, juntando apenas o saldo dos meses de maio, junho e agosto de 2023 (IDs 50064868, 50064869, 50064870). Ela exerce o cargo de Advogada da Caixa Econômica Federal e, consoante o contracheque referente ao mês de janeiro de 2023, recebe remuneração bruta de R$30.429,00 (trinta mil, quatrocentos e vinte e nove reais) e líquida de R$ 13.184,94 (treze mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) (ID 50064865). Conforme Declaração de Imposto de Renda apresentada, a Autora percebe renda anual de R$380.823,43 (trezentos e oitenta mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) A Autora, conforme exposto, não atende a esse critério. E os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada, demonstrando, ao revés, que tem bom padrão de vida. A Apelante reside em área nobre de Brasília (ID 50064875 - pág.1) em imóvel com aluguel de R$5.062,94 (cinco mil, sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) (ID 50064862), condomínio de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) (ID 50064863) e IPTU com parcela de R$423,43 (quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos) (ID 50064873). Quanto à ação de alimentos que a Autora afirma ter exonerado o genitor de pagar pensão aos filhos Rafael, Poliana e Wallace, depreende-se, pela decisão de ID 50064874, que o processo foi extinto por inércia da parte Autora e na sentença a d. juíza ressaltou que, quanto aos filhos maiores cursando ensino superior, a pretensão deveria ser deduzida em ação própria. Nesses termos fica claro que não se tratou propriamente de uma exoneração de alimentos do genitor, pois sequer se adentrou na matéria. Acrescente-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento da Apelante. Impende ressaltar, ainda, que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Nesse contexto, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, não tendo a Autora logrado êxito em comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, à Autora/Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários e declaração de Imposto de Renda acostados aos autos (IDs 50064868, 50064869, 50064870 e 50064875). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator